Tribunal: TCU
Processo: 031.306/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de irregularidades na contratação do fornecimento de imagens de alta resolução, juntamente com o serviço de natureza continuada de licenciamento dessas imagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com proposta de medida cautelar inaudita altera parte , formulada pelo subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin, acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na contratação da empresa Santiago & Cintra Consultoria Ltda. - SCCON, para fornecimento de imagens de alta resolução, juntamente com o serviço de natureza continuada de licenciamento dessas imagens. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. referendar a revogação da medida cautelar adotada nos termos da peça 17 destes autos, bem como as medidas constantes do mencionado documento; 9.2. dar ciência desta deliberação e encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento de Polícia Federal e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.